Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-80.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-80.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN LEONE CEBALHO - CPF: 063.833.341-58 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de indenização securitária, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória com base no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil. O apelante sustenta que o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme Súmula 278 do STJ, e defende a necessidade de prova pericial para aferição da sua condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição pode ser reconhecida sem prova pericial conclusiva acerca da data da incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a ação de indenização securitária por invalidez permanente inicia-se na data da ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.

4.

A ata de inspeção militar utilizada como fundamento da sentença apenas atesta incapacidade temporária, não sendo suficiente para fixar o termo inicial da prescrição.

5.

A inexistência de prova técnica conclusiva impede a determinação segura da data da ciência inequívoca da invalidez, tornando prematura a extinção do feito por prescrição.

6.

O indeferimento da realização de perícia médica, requerida por ambas as partes e essencial para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

7.

A anulação da sentença se impõe para que seja realizada a perícia médica, garantindo a adequada instrução do feito antes do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para a realização de perícia médica.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a indenização securitária por invalidez permanente tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade, e não na data do evento lesivo ou da constatação de incapacidade temporária.

2.

O indeferimento de prova pericial essencial à comprovação da incapacidade e de sua data de consolidação configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 206, § 1o, II, "b"; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 278.

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020, DJe 17/02/2020.

·

TJMT, Apelação Cível n. 1007582-04.2018.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJE 15/11/202

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renam Leone Cebalho contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Indenização Securitária, por ele apresentada, em face de Mapfre Vida S/A, julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Apelante, em síntese, alega que a sentença deve ser reformada, pois o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade permanente, o que ainda não ocorreu, conforme entendimento da Súmula 278 do STJ.

Defende, ainda, a necessidade de realização de perícia médica para a correta avaliação da sua condição, a fim de que seja determinada a data da sua incapacidade.

A seguradora, por sua vez, nas contrarrazões apresentadas, id. 258642185, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o prazo prescricional já transcorreu desde a inspeção médica realizada em 2018.

Aduz que, ainda que não houvesse prescrição, seria imprescindível a realização de perícia médica para a comprovação da alegada incapacidade permanente.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o apelante se insurge da sentença que julgou seus pedidos de pagamento de indenização securitária e demais encargos, improcedentes, ante o reconhecimento da prescrição.

Confere-se dos autos que o apelante ingressou com a presente ação de cobrança de indenização securitária alegando ser ex-militar do Exército Brasileiro e ter sofrido acidente durante Teste de Aptidão Física (TAF) em 06/06/2017, resultando em lesões no tornozelo direito.

Alega que, em razão das sequelas do evento, faz jus ao recebimento da indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) ou, subsidiariamente, pela Incapacidade Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), nos termos da apólice firmada com a seguradora Mapfre Vida S/A, administrada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE).

A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com base no artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, sob o fundamento de que o prazo prescricional iniciou-se em 10/01/2018, data em que o autor foi considerado incapaz B1 (incapacidade temporária), conforme ata de inspeção de saúde realizada pelo Exército.

Ocorre que a decisão de primeiro grau padece de vício insanável, pois baseou-se em documentos que não demonstram de forma inequívoca a data do início da incapacidade permanente.

A ata de inspeção militar em que se apoiou o magistrado não atesta invalidez permanente, mas apenas uma incapacidade temporária, condição que, por sua natureza, impede a fixação do termo inicial do prazo prescricional.

A evolução da enfermidade e o seu caráter permanente demandam prova técnica específica, a qual sequer foi produzida nos autos.

Dessarte, a ausência de laudo médico conclusivo impede que se determine com segurança a data de ciência inequívoca da invalidez, conforme exigido pela Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o prazo prescricional começa a correr apenas da ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não da data do evento lesivo ou da mera constatação de incapacidade transitória.

Ademais, observa-se que ambas as partes requereram a realização de perícia médica, tanto no curso do processo de primeiro grau quanto em grau recursal, conforme se verifica nos requerimentos registrados sob os ids. 258642179 e 258642180.

A despeito disso, o magistrado singular indeferiu a produção da prova, optando pelo julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal dispositivo somente autoriza o julgamento sem dilação probatória quando a matéria fática estiver plenamente esclarecida e os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, o que não ocorre no caso em apreço.

Com efeito, a controvérsia sobre a existência e a data do início da invalidez do autor é uma questão eminentemente técnica, que exige a realização de perícia médica especializada, sendo inviável a sua resolução sem tal prova.

Nesse sentido, ainda que o Juízo de origem tenha considerado o conjunto probatório suficiente para a formação de seu convencimento, verifica-se que não há nos autos qualquer documento que ateste, de forma categórica, a data em que o autor tomou ciência inequívoca de sua invalidez permanente.

Dessa feita, o reconhecimento da prescrição sem a realização da perícia configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Veja-se que o objeto da demanda está diretamente vinculado à controvérsia sobre a origem e a data da invalidez do segurado, questão que reflete na contagem do prazo prescricional.

A doutrina é uníssona ao afirmar que a supressão injustificada de oportunidade para produção de provas acarreta nulidade do ato processual. Sobre o tema, Nelson Nery Junior ensina que "
a produção probatória constitui um dos alicerces do devido processo legal, sendo inescusável sua negativa sem fundamentos jurídicos adequados"
(
Princípios do Processo na Constituição Federal
, 3a ed., RT).

Portanto, se o autor não teve ciência da incapacidade de forma inequívoca antes da propositura da ação, não há como reconhecer a prescrição sem a devida comprovação técnica.

À vista disso, a instrução deve ser reaberta para a realização de perícia médica, com o objetivo de verificar se há invalidez permanente e, se existente, qual foi o momento exato da sua consolidação.

Sob essa ótica, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial, quando essencial ao deslinde da causa, acarreta a nulidade da sentença, conforme se observa:

"
A negativa de realização de prova pericial, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução do feito
." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Sodalício, inclusive, já julgado por esta Câmara de Direito Privado:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ICATU SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por doença grave e danos morais ajuizados por Francisco Mendes da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica, necessária para comprovar a extensão e gravidade da doença alegada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, considerando a necessidade de produção de prova pericial médica para esclarecer a extensão e gravidade da doença.

A ausência de comparecimento do autor à perícia médica agendada não justifica a preclusão da prova pericial sem oportunizar manifestação das partes.

A realização da perícia técnica é essencial para a correta instrução do processo, especialmente diante da dúvida razoável quanto à cobertura securitária da doença alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A anulação da sentença é necessária quando há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica essencial para a instrução do processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

(N.U 1007582-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ream Leone Cebalho,
para reconhecer o cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia médica requerida por ambas as partes, possibilitando a correta aferição da incapacidade alegada e sua data de início.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025